Tribunal: TJES
Processo: 5003292-27.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003292-27.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILLA SANTOS FEU DA COSTA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória, em que a Autora afirma que tentou realizar compra com o cartão da Requerida, mas a compra foi recusada. Sustenta que a Requerida informou que havia bloqueado a sua conta para averiguação, tendo sido a conta desbloqueada dias depois. Requer indenização por dano moral de R$8.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2674263) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela vislumbro de igual forma da r.sentença, uma vez que não houve falha na prestação de serviço, e sim uma inspeção e averiguação por uma possível suspeita de fraude. Além do mais, o prazo 3 dias é razoável e a Recorrente não demonstrou qualquer dano sofrido, apenas um mero aborrecimento.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.